Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NO CURSO DO ENLACE MATRIMONIAL. EX-CONSORTES. SEPARAÇÃO FÁTICA. DESPESAS GERADAS PELA MANUTENÇÃO DO ANIMAL. CONTRIBUIÇÃO DE AMBAS AS PARTES. EQUIPARAÇÃO À “COISA COMUM”. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO (CC, ART. 1.315). IMPOSIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DEFERIMENTO. CONCESSÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que tem caráter instrumental, donde, aferidos aludidos pressupostos, deve ser concedida como forma de ser preservada a situação de fato e de direito que se descortina legítima e cuja alteração poderá resultar em dano ao afetado (CPC, arts. 300 e303).

2. À míngua de regulamentação normativa dispondo sobre a matéria afeta à obrigação de custeio de animal de estimação, deve a questão ser resolvida com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito, observando os fins sociais e às exigências do bem comum, conforme preconizam os artigos 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, donde ressoa possível equiparar-se o animal adquirido por ex-consortes a bem comum, tornando ambos obrigados a concorrerem para sua manutenção e custeio das despesas geradas pelo cão (CC, art. 1.315).

3. A obrigação de ambos os consortes, defronte a separação, concorrerem para o fomento das despesas geradas pelo cão comum adquirido durante a constância do relacionamento e adotado como animal de estimação não se confunde com a fixação de prestação alimentar endereçada ao pet, consubstanciando a obrigação de ambos, equiparando-se o cão a bem comum, concorrerem para sua manutenção, inclusive porque não pode o dissenso restar sem solução nem um dos ex-cônjuge ser alforriado da obrigação de continuar participando do fomento das despesas geradas pelo animal de estimação adquirido e assim adotado na constância do vínculo conjugal.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.